Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-35.2015.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000138-35.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), LAURI RUSCHEL - CPF: 288.139.872-34 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE DEMANDAS – ARTIGO 28 DA LEI
N. 6.830/1980

(LEI
DE EXECUÇÃO FISCAL
)
– EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

– IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA
ANU
L
A
DA – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos
ser
redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte
propria
, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”
(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
9/12/2014).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Segunda
Vara
Cível
da Comarca de
Colíder
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000138-35.2015.8.11.0009
ajuizada
contra

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME E OUTROS
,

determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada aos autos piloto n. 0002285-44.2009.8.11.0009 (Código n. 51571) e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resol
ução de mérito,
nos termos do artigo
485
,
VI
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante

que a reunião das execuções fiscais, nos termos do artigo 28 da
Lei n. 6.830/1980
, não implica na extinção do processo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
anu
l
a
r
a sentença recorrida, para que seja determinada a reunião dos executivos fiscais que se encontrarem na mesma fase processual, nos moldes do artigo 28 da
Lei n. 6.830/1980,
sem que haja extinção dos processos.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000138-35.2015.8.11.0009 ajuizada
contra

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME E OUTROS
,
determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada aos autos piloto n. 0002285-44.2009.8.11.0009 (Código n. 51571) e, consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

E
m análise dos autos, verifica-se
que
o presente executivo fiscal foi ajuizado pela Fazenda Pública em face de

Transportes Satélite LTDA – ME e outros
,
em 16.1.2015,
objetivando o recebimento de crédito tributário, representado pela CDA n
.

201412789
.

Diante da existência de várias execuções fiscais e
m face dos mesmos executados
e com a juntada da CDA objeto da presente ação nos autos da execução fiscal eleita como piloto, o
j
u
ízo singular
reconheceu a perda superveniente do objeto, julgando extinta a execução
, sem resolução de mérito.

Entretanto,
a jurisprudência d
o
c.
Superior Tribunal de Justiça
consigna que
o artigo 28 da
Lei n. 6.830/1980

(
Lei de Execução Fiscal
)
é
expresso
em permitir a reunião de processos contra o mesmo
executado
, devendo os processos conex
os
ser
redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO.
TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
.

1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".

2.
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos
ser
redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto.

Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte
propria
, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação.

3. Recurso Especial provido
”.

(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
9/12/2014).

Nessa mesma linha,
é o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça
, como se vê
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE FEITOS – ARTIGO 28 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE DEMANDA A REUNIÃO DE PROCEDIMENTOS EM IGUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
ANU
L
A
DA.

1 – A
reunião de feitos, disposta no artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, dispõe a possibilidade da união de demandas em igual situação processual, no intuito de que prossigam de forma equivalente, entretanto, não impõe a extinção do processo
”.

(
TJMT –
N.U 0001103-86.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/
07/2021,
Publicado
no DJE 22/07/2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ART. 28 DA LEI 6.830/80 - FACULDADE DO JUIZ - SÚMULA 515/STJ – TRÂMITE CONJUNTO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA
ANU
L
A
DA - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos
ser
redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte
propria
, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”
. (REsp 1486289/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014,
DJe
09/12/2014)
”.

(
TJMT –
N.U 0001900-62.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020,

Publicad
o
no DJE 02/07/2020).

Portant
o, não é o caso de
extinção da
presente execução fiscal
,
motivo pelo qual o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para
anu
l
a
r

a sentença
recorrida e afastar a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024